Tribunal: TJDFT
Processo: 0712241-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO EM FAVOR DO EXECUTADO.
1. Em julgamento de recursos repetitivos afetados para os Temas 407, 409, 410 e 973, o Superior Tribunal de Justiça firmou teses de que é possível a fixação de honorários no cumprimento de sentença – ocasião em que são arbitrados em favor do exequente – e na decisão que acolhe total ou parcialmente a impugnação – hipótese em que são arbitrados em favor do executado. E para o Tema 408, a partir do mesmo paradigma, com vista no art. 20, § 4o, do CPC de 1973 e na sistemática processual introduzida pela Lei n. 11.232/2005, a Corte Superior firmou a tese de que, se rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, não cabe fixação de honorários advocatícios, porque não há extinção do procedimento executório e prevalecem em favor do exequente os honorários antes fixados.
2. Na hipótese, escorreita a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto o alegado excesso de execução nos cálculos do exequente decorreu de informações encaminhadas pelo próprio Distrito Federal, constatação sequer impugnada especificamente pelo ente público. É dizer, se o Distrito Federal contribuiu para o excesso de execução, não pode se beneficiar desse fato, mediante o recebimento de honorários advocatícios, ainda que fosse acolhida em parte sua impugnação. Aplicação do princípio da causalidade e do venire contra factum proprium.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.